Tribunal: TJES
Processo: 5004247-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004247-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: AUTO SERVICOS IDEAL LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por Banco Santander em face da r. Decisão (Id n. 1520800), proferida no processo de nº 0000488-41.2021.8.08.0059 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Requerente para “determinar que, à vista da apresentação de caução nos autos, no prazo de 48 horas, as Requeridas sejam citadas/intimadas para apresentarem defesa, bem como para que suspendam, no prazo de 72 horas, o protesto da duplicata mercantil nº 5989/1, emitida em 12.04.2021, com vencimento em 02.06.2021, suspendendo-se, em decorrência, a publicidade do protesto em questão e demais efeitos, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), por dia, em caso de descumprimento, limitados em 30 (trinta) dias-multa, sem prejuízo de posterior majoração”.

Em suas razões (Id n. 1492704) alega o Banco agravante, em suma, que o prazo fixado para o cumprimento da decisão é exíguo, bem como que a multa fixada encontra-se elevada.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e.Relator por negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por Banco Santander em face da r. Decisão (Id n. 1520800), proferida no processo de nº 0000488-41.2021.8.08.0059 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Requerente para “determinar que, à vista da apresentação de caução nos autos, no prazo de 48 horas, as Requeridas sejam citadas/intimadas para apresentarem defesa, bem como para que suspendam, no prazo de 72 horas, o protesto da duplicata mercantil nº 5989/1, emitida em 12.04.2021, com vencimento em 02.06.2021, suspendendo-se, em decorrência, a publicidade do protesto em questão e demais efeitos, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia, em caso de descumprimento, limitados em 30 (trinta) dias-multa, sem prejuízo de posterior majoração”.

Em suas razões (Id n. 1492704) alega o Banco agravante, em suma, que o prazo fixado para o cumprimento da decisão é exíguo, bem como que a multa fixada encontra-se elevada.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Nulidade de Protesto Cumulada com condenação em Danos Morais proposta por Auto Serviço Ideal LTDA em face de LUC COMERCIO LTDA e Banco Santander S/A.

A insurgência recursal resume-se ao arbitramento de multa para o cumprimento da obrigação – suspensão do protesto da duplicata mercantil - e o respectivo prazo para o cumprimento – 72 horas.

Como é sabido, as
astreintes
devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade, quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

No caso em exame, todavia, não
identifico que o valor total da multa a que o agravante poderá se vê obrigado a pagar (R$ 6.000,00), em caso de descumprimento, seja tão expressivo a ensejar a sua revisão, mormente em razão da capacidade econômica da Instituição Financeira.

Ademais, foi fixado um teto máximo com o intuito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

O C. STJ possui o entendimento de que o
magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar excessivo.

A jurisprudência da Corte Superior determina, nesse sentido, os critérios que devem orientar a fixação do valor das multas ou, inclusive, a sua modificação: “a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” . (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

No caso em exame, verifica-se que a multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias, é suficiente e compatível com a obrigação fixada.

Quanto ao prazo de 72 horas para cumprimento da decisão de
suspensão do protesto da duplicata mercantil, melhor sorte não assiste ao recorrente, encontrando-se o prazo razoável.

Não tendo o Banco se desincumbido do ônus de comprovar que o prazo é inviável para o cumprimento.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – MULTA DIÁRIA – LIMITE MÁXIMO – PRAZO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
s
astreintes
devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

2 - A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade, quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

3 -
No caso em exame,
o valor total da multa a que o agravante poderá se vê obrigado a pagar, em caso de descumprimento, não é tão expressivo a ensejar a sua revisão. Ademais, foi fixado um teto máximo com o intuito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

4 -
O prazo para cumprimento da decisão de
suspensão do protesto da duplicata mercantil encontra-se

razoável.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.